Tribunal: TJDFT
Processo: 0741028-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741028-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL SANDRI S.A. REU: ARIANE DE BRITO PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. contra Ariane de Brito Pereira com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 de Relatoria do Desembargador Álvaro Ciarlini que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela. Ariane de Brito Pereira propôs ação de anulação de cláusula em distrato c/c restituição de valores contra a Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A., autos n. 2015.01.1.133465-4. Narrou na petição inicial da referida ação que celebrou em 4.6.2011 contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária no empreendimento Residencial Elegance pelo valor de R$ 371.222,50 (trezentos e setenta e um mil duzentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos). Afirmou que houve atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva de Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A., motivo pelo qual solicitou a rescisão do contrato e a devolução total dos valores pagos, o que teria sido negado. Disse que celebrou então o distrato em 23.10.2012. Informou que Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. retiveram a quantia paga a título de comissão de corretagem, bem como estabeleceram a devolução dos valores devidos de forma parcelada, medidas que reputou abusivas. Ressaltou que Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. ainda não haviam restituído todo o valor devido. Os pedidos formulados na ação de anulação de cláusula em distrato c/c restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4 foram a condenação de Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. à: 1) devolução em dobro da quantia paga a título de comissão de corretagem; 2) restituição dos valores devidos em razão do distrato e ainda não pagos. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. apresentaram contestação nos autos n. 2015.01.1.133465-4, porém não regularizaram a representação processual, motivo pelo qual o Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia delas. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão parcial de mérito. Acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação de anulação de cláusula em distrato c/c restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4 para reconhecer a resolução contratual e condenar Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. solidariamente a pagar a Ariane de Brito Pereira os valores referentes à comissão de corretagem e restituir o saldo remanescente relativo ao distrato (id 41869555). Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. interpôs o Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 contra a decisão parcial de mérito proferida nos autos n. 2015.01.1.133465-4. Alegou não ser parte legítima para proceder à devolução dos valores correspondentes à comissão de corretagem, uma vez que o pagamento ocorreu por meio da intermediação procedida por entidade imobiliária que com ela não se confundia. Sustentou que o prazo prescricional para pedir a devolução da comissão de corretagem é de três (3) anos, de modo que a pretensão estaria prescrita. Disse que não é viável responsabilizá-la pelo inadimplemento contratual, pois teria sido Ariane de Brito Pereira que de forma voluntária desistiu do empreendimento. Ressaltou que o atraso na entrega da obra se deu por caso fortuito. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a eventual constrição dos seus bens. Pediu a reforma da decisão para afastar a restituição da comissão de corretagem e do montante retido por ela. O Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 foi desprovido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O Relator do referido recurso consignou em seu voto que o atraso na entrega da obra ocorreu por culpa da incorporadora, não por caso fortuito. Ressaltou que a Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A., como fornecedora, deve responder de forma solidária em relação aos eventuais defeitos observados na prestação do serviço nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Salientou que Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. tem legitimidade passiva para responder pela devolução do montante pago a título de comissão de corretagem, pois o referido pagamento ocorreu em virtude da aquisição de imóvel em obra não concluída por ela. Destacou que a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. Frisou que o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal nos termos do art. 205 do Código Civil (id 41869556). Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Interpôs então agravo em recurso especial, o qual foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça para não se conhecer do recurso especial. Interpôs na sequência agravo interno, o qual não foi conhecido. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. propõe ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos do Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 e proferir novo julgamento. A ação rescisória está embasada no art. 966, incs. V e VIII, do Código de Processo Civil (id 41869547). Alega na petição inicial a ocorrência de erro de fato verificável nos autos, consistente em equívoco sobre as qualidades essenciais de pessoa relevante no processo. Diz que não é signatária dos instrumentos contratuais que embasaram a ação de anulação de cláusula em distrato c/c restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4. Informa que não é proprietária da unidade autônoma que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com Ariane de Brito Pereira, tanto que seu nome não consta do registro imobiliário do bem. Conta que nunca participou da cadeia de fornecimento do referido imóvel. Defende que não é integrante do grupo econômico Real Garden, o qual se encontra em recuperação judicial. Ressalta que não recebeu os valores pagos por Ariane de Brito Pereira, cuja restituição foi determinada nos autos n. 2015.01.1.133465-4 e confirmada nos autos n. 0714957-66.2018.8.07.0000. Frisa que foi a Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. que recebeu as referidas quantias conforme recibo que junta aos autos. Destaca que a única referência a seu nome na documentação contratual anexada por Ariane de Brito Pereira encontra-se no Instrumento Particular de Rescisão de Proposta de Compra com Recibo de Sinal de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças. Observa que a referida menção a seu nome se trata de erro material, já que nunca celebrou negócio jurídico com Ariane de Brito Pereira e não assinou o documento. Sustenta que o erro de fato foi essencial para o desprovimento do agravo de instrumento e sua condenação solidária a restituir os valores à consumidora. Explica que o erro de fato não foi controvertido nem resolvido na ação originária. Argumenta que houve manifesta violação à norma jurídica pelo acórdão rescindendo, em especial ao art. 265 do Código Civil, pois foi presumida solidariedade obrigacional sem qualquer fundamento legal ou convencional. Afirma que a referida violação está demonstrada pela prova pré-constituída que junta aos autos. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a execução do acórdão rescindendo. Pede a desconstituição do acórdão rescindendo e a prolação de novo julgamento para declarar a inexistência de solidariedade entre Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. e para exonerar aquela de qualquer responsabilidade perante Ariane de Brito Pereira. A caução foi depositada (id 41869558). As custas iniciais foram recolhidas (id 41870911). É o relatório. Cumpre ressaltar que a presente ação rescisória é tempestiva, visto que foi ajuizada dentro do prazo decadencial de dois (2) anos previsto no art. 975 do Código de Processo Civil. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda de acordo com o art. 969 do Código de Processo Civil, ressalvada a concessão de tutela provisória. A concessão da tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. É preciso a concomitância de probabilidade do direito, ou seja, verossimilhança nas alegações do autor, com risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A pretensão antecipatória na ação rescisória, além de atender aos requisitos do art. 300, deve se enquadrar em uma das hipóteses do art. 966, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de afronta à coisa julgada (art. 502 do Código de Processo Civil). É necessária a demonstração, de maneira verossímil, de prevaricação, concussão, corrupção, impedimento ou incompetência do juiz; dolo ou coação da parte vencedora ou simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; ofensa à coisa julgada; ofensa à norma jurídica; prova falsa ou nova; ou erro de fato verificável do exame dos autos. Observa-se, mediante cognição sumária, que a probabilidade de existência do direito perseguido e a relevância de sua fundamentação não estão presentes. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. propôs a presente ação rescisória com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0714957-66.2018.8.07.0000 e proferir novo julgamento. O mencionado recurso foi desprovido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O Relator consignou em seu voto que o atraso na entrega da obra ocorreu por culpa da incorporadora, não por caso fortuito. Ressaltou que a Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A., como fornecedora, deve responder de forma solidária em relação aos eventuais defeitos observados na prestação do serviço nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. Salientou que ela tem legitimidade passiva para responder pela devolução do montante pago a título de comissão de corretagem, pois o referido pagamento ocorreu em virtude da aquisição de imóvel em obra não concluída por ela. Destacou que a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à promitente vendedora impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do negócio jurídico, com a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. Frisou que o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal nos termos do art. 205 do Código Civil. Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. sustenta em síntese que: 1) não é signatária dos instrumentos contratuais que embasaram a ação de anulação de cláusula em distrato c/c restituição de valores n. 2015.01.1.133465-4; 2) não é proprietária da unidade autônoma que foi objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado com Ariane de Brito Pereira; 3) não é integrante do grupo econômico Real Garden; 4) não recebeu os valores pagos pela promitente compradora. Alega que o julgado rescindendo violou o art. 265 do Código Civil, pois a responsabilizou solidariamente pelos defeitos na prestação do serviço sem qualquer fundamento legal ou convencional para tanto. Argumenta que houve erro de fato no acórdão, pois a considerou promitente vendedora sem que ela jamais tenha sido proprietária, incorporadora nem vendedora, ou seja, reputou verdadeiro um estado de coisas inexistente e incompatível com a realidade. Ocorre que o julgado rescindendo, em uma análise superficial, não violou manifestamente o art. 265 do Código Civil. A solidariedade da Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. pelos defeitos na prestação do serviço não foi presumida, mas fundamentada na lei, especificamente no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (id 41869556, p. 5). O acórdão rescindendo, em cognição sumária, também não incorreu em erro de fato. Não houve equívoco na percepção do julgador quanto à realidade contida nos autos, mas sim a análise do contexto fático-probatório do feito, com a atribuição de qualificação jurídica aos fatos da demanda. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.[1] O posicionamento é acompanhado há bastante tempo pelo Superior Tribunal de Justiça. A ação rescisória não deve ser utilizada como sucedâneo recursal.[2] A insuficiente demonstração da violação manifesta à norma jurídica e da ocorrência de erro de fato impõe que seja mantida, ao menos por ora, o acórdão rescindendo. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Sociedade Incorporadora Residencial Sandri S.A. não justificam o afastamento dos fundamentos expostos no julgado rescindendo. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Cite-se a ré para apresentar resposta no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 970 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AgInter 0703849-98.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30.6.2022. [2] STJ, AR 4.313/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2013; AgRg na AR 4.754/MG, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013; AR 1.434/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 1.2.2010.